Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ARRESTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria do risco-proveito do negócio jurídico. Caso os fatos narrados pelos autores sejam provados, a parte recorrente poderá ser responsabilizada pelos danos alegados, havendo responsabilidade solidária, podendo o consumidor demandar a quem lhe aprouver, observado eventual direito de regresso. Nesse contexto é admissível o deferimento de arresto nas contas de titularidade da agravante, como forma de tutela de urgência cautelar, uma vez que estão presentes as balizas insculpidas nos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil.